Tribunal: TJBA
Processo: 8077034-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077034-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: IURI ROBERTO COSTA E COSTA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CÂNCER DE CÓLON METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. SOTORASIBE E PANITUMUMABE. USO OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. REGISTRO NA ANVISA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8218597-05.2025.8.05.0001, proposta por
IURI ROBERTO COSTA E COSTA
, determinando à operadora que autorizasse e custeasse integralmente o tratamento com os medicamentos
Sotorasibe
e
Panitumumabe
, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial de R$ 86.798,63 e multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta que o rol da ANS é taxativo, que o uso dos medicamentos é fora da bula, que não há comprovação de eficácia reconhecida pela CONITEC e que o custo do tratamento afeta o equilíbrio financeiro do contrato, postulando ainda a exclusão ou redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em: (i) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, ainda que caracterizados como uso off-
label
e não constantes do rol da ANS; (
ii
) a manutenção da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica entre o paciente e a operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor contra cláusulas e práticas abusivas que coloquem em risco o objeto do contrato, consistente na preservação da saúde e da vida.

3.2. O Agravado é portador de câncer de cólon metastático com mutação KRAS G12C, com progressão da doença após esgotamento das terapias convencionais anteriores, tendo a médica oncologista assistente prescrito a combinação dos medicamentos
Sotorasibe
e
Panitumumabe
com base em evidências científicas, notadamente o estudo clínico
CodeBreak
300.

3.3. A operadora não tem competência para interferir na escolha do tratamento médico. Havendo cobertura contratual para a doença, cabe exclusivamente ao médico especialista definir a terapia mais adequada e segura para o paciente.

3.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os planos de saúde têm o dever de cobrir fármacos antineoplásicos, mesmo quando caracterizados como uso fora da bula, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, nos termos do
AgInt
no
AREsp
2614397/SP.

3.5.
O caso se enquadra nas exceções reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7265, que impõem aos planos a autorização de tratamentos fora do rol da ANS quando houver fundamentação técnica por especialista, inexistência de alternativa terapêutica superior disponível e registro regular das medicações na ANVISA

3.6. A multa diária de R$ 1.000,00 é adequada, pois o art. 536, § 1º, do CPC autoriza o juiz a determinar providências que assegurem o resultado prático da obrigação de fazer, sendo a urgência do caso exigente de cumprimento imediato, não podendo a operadora transferir ao consumidor o ônus da demora de seus trâmites administrativos internos diante de um câncer com risco de vida iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Teses de julgamento:

1. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos por médico especialista para tratamento de câncer, ainda que caracterizados como uso off-
label
, quando registrados na ANVISA e respaldados por evidências científicas.

2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para fins de cobertura de medicamentos antineoplásicos, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, cabendo exclusivamente ao médico assistente a definição da terapia mais adequada ao caso concreto.

3. O tratamento de câncer metastático com medicamentos fora do rol da ANS deve ser custeado pelo plano de saúde quando presentes as hipóteses reconhecidas pelo STF no julgamento da ADI nº 7265: fundamentação técnica por especialista, inexistência de alternativa terapêutica superior disponível no rol e registro regular das medicações na ANVISA.

4. A multa diária fixada para o descumprimento de obrigação de fazer em caso de risco de vida iminente não comporta redução, sendo instrumento legítimo e proporcional para assegurar o resultado prático da tutela jurisdicional, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 536, § 1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgInt
no
AREsp
2614397/SP; STF – ADI nº 7265; TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8034404-52.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8218597-05.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado
IURI ROBERTO COSTA E COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora